Tribunal: TJPA
Processo: 0025546-90.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025546-90.2005.8.14.0301

APELANTE: JOAO TEIXEIRA MARQUES DOS REIS

APELADO: IVANA BARBOSA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0025546-90.2005.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: JOÃO MARQUES TEIXEIRA DOS REIS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA 1.746

EMBARGADO: IVANA BARBOSA FREITAS

ADVOGADO: ANDRÉA CARLA DA SILVA MARQUES – OAB/PA 9.208

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO TEIXEIRA MARQUES DOS REIS, em face do acórdão de id. 19129311, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A demanda foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional - Preliminar de Prescrição rejeitada,

2 – No Mérito. Apelante não se desincumbiu de comprovar a parceria e/ou a ciência de rateio da comissão entre os corretores de imóvel.

3 – Recurso conhecido e Não Provido”.

Inconformada, a parte ré, interpôs no id. 19196377, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que tem a intenção de socorrer-se

destes aclaratórios com o notório propósito de prequestionamento.

Afirma que restou evidenciado que a parte autora, ora Apelada, contribuiu para a ocorrência da inércia do andamento do processo com a não realização da diligência de citação, não podendo sopesar exclusivamente sobre os ombros do Judiciário tal ônus.

Alega que o acórdão embargado ofendeu: 1) o artigo 373, I do Código de Processo Civil/2015, no que tange a produção de prova lícita em favor de seu fato constitutivo de direito; (2) o art. 202, I, do Código Civil/2002, no que define a interrupção da prescrição; (3) a Súmula 106/STJ e o 240, §3.º. do Código de Processo Civil/2015, que elidem a arguição dos prazos prescricionais e decadenciais quando há culpa exclusiva do Judiciário pela inércia na tramitação do processo.

Nesse sentido, requer seja emitido tese sobre os dispositivos prequestionados, com o fito de interposição dos recursos cabiveis, caso se faça necessário.

Contrarrazões ofertadas no id. 19394974, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

O acórdão embargado rejeitou a tese de prescrição por entender que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional e

que a demora na citação ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, haja vista que a apelada foi diligente no sentido de atender os atos que lhe competia visando à efetividade ao regular andamento do processo.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão do embargante de prequestionar a matéria.

Ocorre que, pelo livre convencimento motivo do magistrado, não há necessidade de se abordar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado.

No tocante ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Sendo assim, desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando menção à questão jurídica necessária à solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024